Tribunal: TJSP
Processo: 2043584-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043584-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante LUCI
DIAS CORTEZ, é embargado MUNICIPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043584-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2043584-88.2020.8.26.0000
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL
COMARCA:
SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBTES:
LUCI DIAS CORTEZ
EMBDO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 6039-20
Execução de julgado. Ação coletiva. Impugnação. Decisão que
afirmou a legitimidade da Prefeitura para cumprimento do julgado.
Ilegitimidade, por se tratar de servidora vinculada ao SAAE.
Impugnação acolhida. Agravo provido. Inexistência de omissão no
acórdão. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão unânime que deu provimento a
recurso contra decisão que julgou improcedente impugnação a execução de julgado
pertinente a ação coletiva, afastando a tese de ilegitimidade passiva e determinando a
realização de prova pericial em relação aos valores exequendos, opôs a agravada
embargos de declaração alegando existir omissão no v. acórdão, pois não há
ilegitimidade da agravante.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente
rechaçados.
Trata-se de recurso de caráter meramente infringente,
por meio do qual a embargante tenta modificar decisão devidamente fundamentada, o
que sugere aplicação da multa inscrita no artigo 1026, § 2o, do CPC, pois não se pode
utilizar dos embargos de declaração como se de nova apelação se tratasse.
Não há que falar em vício no acórdão, pois foram
enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043584-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
conclusão adotada pela sentença, o que, aliás, fica evidente a partir das teses repetidas
nestes embargos.
Nada foi acrescentado pela embargante, cuja narrativa
demonstra somente inconformismo que não legitima a oposição destes embargos
declaratórios. Nos embargos de declaração, mesmo com a finalidade de
prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no Código de Processo
Civil, não sendo tal recurso o meio hábil ao reexame da causa (STJ REsp. 11.465-0-SP,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, DJU 15.2.93, pág. 1.665). Por outro lado, a
Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “São numerosos
os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP,
rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pelo
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Em relação aos demais aspectos, foi dito que a questão
da legitimidade pode ser apreciada de ofício, ficou incontroverso que a exequente
ingressou como servidora autárquica vinculada ao SAAE em 1996 e que não teve vínculo
direto com a Prefeitura Municipal.
Assim, não é a Administração Direta, mas a autarquia e
agora a FUNSERV quem detém seu prontuário com as anotações aptas a possibilitar
verificação de seu direito. Com relação ao título executivo judicial, importante ressaltar
que a ação coletiva foi movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais visando
a obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal,
ativo e inativo (excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e autárquico a partir
de 01.01.92 e fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das investiduras em cargos, de
acordo com os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n. 3.801/91, indenizando-se
diferenças atrasadas e recolhendo-se as contribuições pertinentes das cotas do
empregador e do empregado à Fundação de Seguridade Social.
À vista do decidido em assunção de competência pela
Turma
Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043584-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
autoaplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Em sessão da Colenda Turma Especial da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em 07.11.2008, no julgamento da
Assunção de Competência em Apelação Cível n. 737.902-5/4, da comarca de Sorocaba,
seguindo voto do Relator Desembargador Torres de Carvalho, a maioria da Turma
julgadora deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a eficácia imediata do art.
23, incisos I, II e IV, da Lei Municipal n. 3.801/91, que instituiu o plano de carreira no
serviço público municipal e assegurou a todos os funcionários (art. 21) a evolução
funcional por promoção, automática a cada 150 pontos (art. 22), com os critérios
indicados, prevendo avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos
em Comissão e pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e
Presidente de Fundação Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para
avaliação de desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto do
executivo, após ampla consulta ao funcionalismo, em 180 dias.
A Lei Municipal n. 3.971/92 de 24/07/1992 instituiu
quadros específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art.
23 disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para enquadramento
na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados para a promoção prevista
no art. 22 da LM n. 3.801/91.
O decreto regulamentador não foi editado e a Prefeitura
não promoveu os funcionários, desatendendo ao art. 22 da LM n. 3.801/91. Os
funcionários, por entenderem que a regulamentação é desnecessária e que a promoção
não pode ser negada, foram a juízo contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente a
diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE e deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n. 3.801/91 prescindem de
regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo efetivo exercício do cargo,
assiduidade e conclusão de Curso de Administração Pública Municipal promovido pela
Administração, e que o inciso III cuida da avaliação de desempenho, a ser
regulamentada pelo Executivo, como vem expresso no art. 52. Disse que a LM n.
3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção automática a cada 150 pontos acumulados, e no
artigo 24 manda fazer a primeira contagem de pontos em no máximo um ano após o
ingresso no serviço municipal e a cada ano a partir daí. Assim, proceder-se-á à
contagem dos pontos a cada ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de
cada servidor) no serviço público do Município, formalizando a evolução funcional e o
enquadramento decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será
feita em execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar
as verbas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal, com correção monetária e
juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 1-F da LF n. 9.494/97 c.c. Lei n.
11960/09, à vista do decidido pelo STF na ADI 4357/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043584-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Por isto, na ação coletiva ora objeto de execução
reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de pontos e seus reflexos,
conforme critérios estabelecidos no art. 23, incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91,
afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta de regulamentação
prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e determinou-se que o montante atrasado
seja apurado em execução, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento,
com incidência de correção monetária pela tabela prática para cálculo de atualização
monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da
citação.
Logo, eventual execução do título executivo judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba deve ser movida por servidor autárquico em face do SAAE e/ou da FUNSERV.
A Municipalidade não tem legitimidade para responder na falta de vínculo direto ou, caso
contrário, a partir do desligamento, situação na qual eventuais diferenças anteriores
podem estar prescritas.
Portanto, ao SAAE e/ou à FUNSERV cabe cumprir a
obrigação de fazer referente ao período posterior à transferência.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, ante a decisão fundamentada, contrária aos interesses da embargante.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min.
Denise Arruda).
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR